Tribunal: TJBA
Processo: 8008578-71.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008578-71.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUELI MATEUS DA SILVA

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta contratação fraudulenta de empréstimo. Sustenta a apelante a inconsistência dos documentos apresentados pelo réu e pleiteia a condenação por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação e afastou a responsabilidade civil do banco, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo bancário impugnado; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais diante da alegação de fraude na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas pode ser afastada se comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação por meio de documentação idônea, incluindo cédula de crédito bancário assinada eletronicamente, com uso de selfie e documento pessoal da autora.

5. Os dados constantes no contrato coincidem com os da autora, afastando a alegação de fraude ou falsidade.

6. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, competia à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, do qual não se desincumbiu, enquanto o réu comprovou fato impeditivo à pretensão indenizatória.

7. Inexistente comprovação de vício ou falha na prestação do serviço bancário, descabe a condenação em danos morais.

8. Considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal e os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 11º, do CPC, os honorários advocatícios foram majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A regularidade da contratação bancária, demonstrada por documentação idônea com dados pessoais e assinatura eletrônica da consumidora, afasta a alegação de fraude e o dever de indenizar.

2. Cabe ao consumidor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito à reparação civil, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço, não há responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11º, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008578-71.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante SUELI MATEUS DA SILVA e como apelada BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .